Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Valor da condenação. A sentença de 12 de setembro declarou a inexigibilidade do débito vencido em 19 de junho. Não houve tempo hábil para o efeito da sentença alcançar o resultado prático, o que impôs à parte o pagamento da fatura. Assim, o provimento judicial tem efeito condenatório equivalente ao pagamento de quantia certa. Deve, pois, a ré pagar ao autor o valor equivalente ao da fatura de 25 de junho de 2022, acrescidas de atualização monetária e de juros de mora no percentual de 1% ao mês desde o desembolso.
3 – Honorários advocatícios. Não obstante a sentença tenha conteúdo declaratório, a sua eficácia é condenatória, de modo que os honorários são calculados sobre o valor obtido. Assim. Correto o acórdão neste ponto. A base deve ser o cálculo obtido. Embargos conhecido, com atribuições de efeitos infringentes para esclarecer o acórdão nos pontos referidos.
4 – Recurso conhecido e provido.